Tribunal: TJMT
Processo: 1047409-82.2019.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1047409-82.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alimentos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BARBARA LUCIA LEEPKALN - CPF: 772.342.861-87 (EMBARGADO), MARCOS ALEXANDRE SCHOFFEN - CPF: 029.910.969-00 (ADVOGADO), NELITO ELIAS CAPUZZO - CPF: 124.195.831-91 (EMBARGANTE), MARCELA ASSIS PAIVA SERRA BRAGAGLIA - CPF: 007.434.281-96 (ADVOGADO), MARCELO ANGELO DE MACEDO - CPF: 184.889.272-15 (ADVOGADO), JEFERSON APARECIDO POZZA FAVARO - CPF: 273.734.718-11 (ADVOGADO), JOAO DA SILVA MANCIO JUNIOR - CPF: 042.838.761-60 (ADVOGADO), CRISTIANE GEORGIA ALVES DE CARVALHO - CPF: 486.665.561-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO –
AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA – EX-CÔNJUGE
– OMISSÃO – INEXISTENTE – DECISÃO FUNDAMENTADA – REDISCUSSÃO DO MÉRITO – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

Ainda que para fins de prequestionamento, não havendo erro, omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão, mas mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, apesar de devidamente abordados todos os aspectos relevantes ao deslinde da causa, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração, oposto por
NELITO ELIAS CAPUZZO
, contra o Acórdão de ID. 130136678,
Recurso de Apelação n°
1047409-82.2019.8.11.0041, exarado pela Primeira Câmara Cível, que à unanimidade proveu parcialmente o recurso, para reformar a sentença recorrida.

O Embargante aduz, em síntese, que a sentença fundamentou a improcedência do pleito autoral na ausência de demonstração da necessidade alegada pela Embargada, para restabelecimento de pensionamento.

Argumenta a existência de omissão no acórdão, quanto a real necessidade da Embargada, vez que esta não fez prova da alegada precariedade financeira, “bem como não impugnou as alegações, em sentido contrário veiculadas na contestação”.

Pontua que no aresto citado no acórdão embargado a obrigação de pensionamento foi fixada em 18 meses, “e não
ad eternum
como na hipótese vertente”.

Defende que a Embargada “extemporaneamente, carreou-se aos autos, após serem apresentadas as contrarrazões de apelação, um suposto e APÓCRIFO exame médico, ID 106562041, fls. 9/13 sugerindo que a ora Embargada padecia de uma determinada patologia clínica, que, mesmo assim, não apontava que a mesma a impedia em exercer qualquer atividade laboral, sobre o qual não houve manifestação por parte deste Órgão Julgador, conforme expressamente vindicado em ID 115624983.”

Consigna que “a própria Embargada confessou em audiência de instrução o exercício de atividade comercial, além do que, segundo afirmou, graciosamente, cuida de seu neto, para que sua filha, mãe do mesmo, exerça atividade empresarial.”

Assevera ainda a ocorrência de omissão em não analisar a capacidade financeira do Embargante, “Sendo certo que NENHUM documento foi encartado nos autos sobre a suposta existência de renda auferida pelo Embargante “relativo a previdência privada da Eletronorte”.

Argumenta que, quando da contestação, 22/janeiro/2020, o Embargante, sim, sobrevivia de sua aposentadoria, paga pelo INSS, com data base dezembro/2019, no importe de R$ 4.736,35, da qual deduz-se R$ 1.500,00, à título de pensão para seu filho menor, R$ 1.338,00, escola para este mesmo filho e “restava ao Embargante apenas R$ 1.898,35 para sobreviver, fazendo frente à todas as despesas que o cotidiano de um idoso de 65 (sessenta e cinco) anos tem que suportar”.

Destaca que “ante a abrupta queda em seus rendimentos, advindos de sua aposentadora, teve que se mudar de sua casa, alugando-a para complementar sua renda e fazer frente às suas necessidades básicas, para um modesto apartamento.”

Ressalta que “o pensionamento de alimentos em casos tais – DIVÓRCIO – devem ser fixados por prazo determinado, como bem fundamentou o Juízo a quo ao negar o pedido da tutela de urgência de alimentos, assentando que “a obrigação de pagar alimentos ao ex-cônjuge é medida temporária e excepcional”, não se podendo, pois, se tornar em uma obrigação
ad eternum
”.

Aponta que “assim como os pais possuem o dever de cuidar dos filhos menores, os filhos maiores possuem o dever de cuidar dos pais na velhice”, devendo a Embargada pleitear tal direito junto aos filhos maiores.

Por estas razões requer o acolhimento dos presentes embargos de declaração, para sanar as omissões apontadas, atribuindo efeito infringente, para negar provimento ao apelo.

Alternativamente, pugna seja fixado termo final de pensionamento, pelo prazo máximo de 1 ano, “conforme ofertado em audiência”. Requesta ainda o prequestionamento das normas legais citadas.

O Embargado, em suas contrarrazões, pugna pela rejeição dos embargos de declaração.

É relatório.

V O T O R E L A T O R

O Embargante busca a revisão do Acórdão proferido nos autos do Recurso de Apelação n° 1047409-82.2019.8.11.0041, sob a alegação de ter restado o
decisum
omisso.

Inicialmente, cabe ressaltar que os Embargos de Declaração somente devem ser acolhidos quando verificado, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022, do Novo Código de Processo Civil, quais sejam: omissão, obscuridade, contradição e erro material.

Cumpre destacar que os embargos de declaração opostos apontam a existência de omissão no acórdão. Dá análise da decisão embargada é possível verificar serem descabidas as alegações do Embargante.

Isso porque, as razões dos acláratórios se refletem em inconformismo com o resultado do julgamento, uma vez que os argumentos, relativos à condição financeira das partes, foram abordados pelo
decisum
embargado:

“(...) Necessário pontuar que a Apelante se dedicou exclusivamente ao lar, durante os 26 anos de união, contando atualmente com 61 anos e, por isso não conta com qualificação profissional. Atualmente desempenha atividade de confecção de bolos e doces, ao quais são fornecidos ao quiosque da filha do ex-casal, como se depreende dos documentos de ID. 106561964 - Pág. 1 e 106561967 - Pág. 1.

Importante considerar, conforme destacado no julgado mencionado linhas a frente, “que situação econômica atual em nosso país é preocupante, sobretudo pelos efeitos recessivos no campo econômico em razão da pandemia mundial enfrentada pela população, ostentando o país, atualmente, expressivo número de trabalhadores desempregados”.

O conteúdo fático e documental extraído dos autos permite verificar que a Apelante, mesmo exercendo atividade econômica, devido a sua idade e estado de saúde, tem capacidade reduzida para prover sua própria subsistência, destacando-se ainda que atua como autônoma, devendo ser mantido, ao mesmo em menor proporção, os alimentos prestados pela Apelado à mesma, que certamente contribuiu para alcance do patamar profissional conquistado pelo Apelado. (...)

Quanto ao valor, lança-se mão dos debates realizados entre as partes, em sede de audiência, acerca de possível acordo. Sendo assim, com o objetivo de resguardar a subsistência da Apelante e sopesando sua necessidade e possibilidade do Apelado, se mostra apropriado o montante correspondente à 70% (setenta por cento) do salário mínimo, a título de alimentos, sem estipulação de prazo final, ficando a alteração ou exoneração sujeito a nova análise do binômio abordado alhures.” (...)” (ID. 130136678).

Desta forma, verifica-se a inexistência de omissão na decisão embargada e a nítida pretensão do Embargante em estabelecer nova discussão acerca de matéria já decidida, e com isso obter um novo pronunciamento acerca da matéria, pretensão esta que não pode ser acolhida, ante a falta dos pressupostos de admissibilidade recursal.

Neste sentido, leciona Theotônio Negrão
,
in verbis
:

“São incabíveis embargos de declaração utilizados 'com a indevida finalidade de instaurar uma nova discussão sobre controvérsia jurídica já apreciada' pelo julgador.”
(Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor. 36. ed., Editora Saraiva 2004 p. 629, nota art. 535: 4)

Sobre o tema colaciona-se aresto do egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - DECISÃO FUNDAMENTADA - REDISCUSSÃO DO MÉRITO -
IMPOSSIBILIDADE
.

1. Os Embargos de Declaração constituem meio para integração do julgado, nas hipóteses em que padecer de lacuna interna que interfira na correta prestação jurisdicional.

2. À inexistência de omissão, obscuridade ou contradição no Acórdão recorrido, os Embargos de Declaração deverão ser rejeitados, por não constituírem sede própria à rediscussão de matéria já julgada, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal.

3. Não cabem Embargos de Declaração quando o Acórdão hostilizado adota tese jurídica distinta da pretendida pela parte embargante, conforme as provas dos autos.”

(TJMG -

Embargos de Declaração-Cr

1.0625.12.013087-1/002, Relator(a): Des.(a) Octavio Augusto De Nigris Boccalini , 3a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 26/02/2019, publicação da súmula em 12/03/2019).

“PROCESSO CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ERRO MATERIAL APONTADO - EXISTÊNCIA - CORREÇÃO DO VÍCIO. - Os embargos de declaração visam, unicamente, completar a decisão quando presente omissão de ponto fundamental, contradição entre a fundamentação e a conclusão, obscuridade nas razões desenvolvidas ou erro material, nos termos dos artigos 1.022 e 1.023 do CPC/15. - Inadmissível, portanto, quando a parte pretende a reanálise da prova dos autos e do direito aplicável à espécie, utilizando-se dos embargos para obter resultado diverso do que decorre da decisão embargada.”

(TJMG -

Embargos de Declaração-Cv

1.0000.18.071281-2/002, Relator(a): Des.(a) Otávio Portes , 16a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/02/2019, publicação da súmula em 28/02/2019).

Cumpre registrar que, de acordo com a regra do artigo 1.025 do Código de Processo Civil, a simples oposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria,
“ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Ante o exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2022